Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708995-23.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A., SMCCB COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e OUTROS contra decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 33944446, que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 34744663), os agravantes sustentam, inicialmente, a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Asseveram que, analisando-se conjuntamente o artigo 2o da Lei n. 10.192/2007 e o artigo 18 da Lei n. 8.245/1991, é possível perceber que o ordenamento jurídico pátrio permite que a escolha quanto à forma de correção ou de reajuste dos valores referentes a aluguéis fique a cargo das próprias partes contratantes, evidenciando os princípios da autonomia da vontade e do consensualismo contratual. Argumentam que os altos ou baixos registros de determinado índice de correção que decorram de impactos de fenômenos globais, como a pandemia do COVID-19, não devem servir como justificativa para a revisão contratual. Prosseguem aduzindo que, ante a natureza eminentemente empresarial do contrato de locação entabulado entre as partes, verifica-se que o índice IGP-DI é o mais compatível com o negócio jurídico celebrado, porquanto visa a apurar a evolução da economia nacional de forma ampla. Advogam, ainda, que não há nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o aluguel cobrado está dissociado do preço de mercado, e que a definição do valor do aluguel nos contratos de locação em shoppings center leva em consideração circunstâncias especiais, e não apenas o valor de mercado do imóvel. Por derradeiro, afirmam que a agravada não apresentou qualquer documento apto a comprovar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Ao final, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Em contrarrazões (ID 35553440) a agravada salienta que, ao contrário do alinhavado pelas agravantes, o valor de mercado é o único fator utilizado para a definição dos valores dos aluguéis. Pondera que há nos autos prova documental suficiente a apontar que o aluguel pretendido pelas agravantes se encontra dissociado do atual preço de mercado. Diante disso, pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão impugnada, e a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Posteriormente, os agravantes compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram petição (ID 38620816) afirmando que houve a perda do objeto do Agravo Interno interposto, restando prejudicada a sua apreciação, uma vez que a Apelação Cível n. 0731422-45.2021.8.07.0001, associada ao presente recurso, restou improvida, tendo sido revogada a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. As agravantes postulam a reforma da r. decisão monocrática, a fim de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Ao examinar o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível, esta Relatoria considerou estarem presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ocorre que, quando do julgamento do processo n. 0731422-45.2021.8.07.0001, esta Relatoria proferiu voto negando provimento ao recurso de apelação interposto pela apelada, nos seguintes termos: (...). Ao analisar as características do imóvel em testilha (ID 34656992), verifica-se que o bem está inserido em local de grande destaque, localizado no piso térreo do octógono central do centro comercial denominado Park Shopping, ao passo que os demais estabelecimentos comerciais, relacionados às perícias judiciais juntadas aos autos, além de possuírem peculiaridades próprias, encontram-se em localizações distintas da posição da loja ocupada pela apelante, o que torna inviável a utilização dos laudos periciais como parâmetro para aferição da alegada disparidade do aluguel mensal mínimo que recai sobre o estabelecimento comercial da autora. (...). Assim, para a comprovação do alegado direito da demandante, seria imprescindível a realização de prova pericial específica, a fim de permitir ao julgador formar seu convencimento acerca da alegada existência de distorção a maior no preço de aluguel praticado, de forma a justificar a pretendida readequação do valor originariamente pactuado pelas partes. (...). Mister ressaltar, ademais, que o contrato celebrado entre as partes (ID 34656927) é atípico, devendo ser observada a regra inserta no artigo 54 da Lei n. 8.245/1991,com a preponderância das condições livremente pactuadas no contrato de locação. Portanto, inexistindo nos autos laudo específico que comprove a alegada disparidade do aluguel mensal mínimo em relação ao valor praticado no mercado imobiliário, devem prevalecer, na relação locatícia entre lojista e empreendedor de shopping center, as condições livremente pactuadas no contrato de locação. Dessa forma, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, deve ser mantida a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial. Ademais, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível n. 0731422-45.2021.8.07.0001, esta Relatoria negou provimento aos embargos, mantendo incólume a decisão que julgou o Recurso de Apelação. Por conseguinte, ante o não provimento da apelação cível, operou-se a revogação da decisão pela qual foi atribuído efeito suspensivo ao recurso. Diante disso, revogada a decisão contra a qual foi interposto o presente Agravo Interno, não subsiste o interesse recursal das agravantes, o que enseja o não conhecimento do recurso. Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, pleiteado em contrarrazões, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] esclarecem que a multa somente é devida nos casos em que a inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno for manifesta, e desde que seja declarada por unanimidade, senão vejamos: O agravo interno, quando declarado manifestamente inadmissível ou julgado improcedente em votação unânime pelo órgão colegiado, sujeitará o agravante ao pagamento (para o agravado) de multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa. (...). Conforme entendimento doutrinário (Enunciados 358 e 359 do FPPC), a aplicação dessa multa exige que seja manifesta a inadmissibilidade ou manifesta improcedência do agravo interno e, ademais, que seja declarada por unanimidade. A inadmissibilidade do recurso tem a ver com seu não cabimento, isso é, as hipóteses que não estejam previstas no art. 1.021 do CPC, ou os requisitos de admissibilidade sobretudo tempestividade e destinatário) não estejam preenchidos. A improcedência do agravo interno diz respeito ao mérito recursal, quer dizer, o erro no julgamento do processo. Entretanto, a aplicação da multa não é automática, devendo-se analisar cada caso concreto em sua particularidade, e ser fundamentada a decisão. A esse respeito, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1120356/RS, proferiu a seguinte decisão: A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada. (grifo nosso). Analisando-se o recurso posto em análise, não se verifica manifestamente abusiva ou protelatória a sua interposição. Em verdade, o que se observa é o claro exercício de direito processual garantido às agravantes, o que afasta a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO PELA IMPUGNANTE. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL. (...). 5. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1426590, 07058392720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVOS INTERNOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou sua improcedência, evidente, de modo que sua mera interposição revele-se, de pronto, protelatória ou abusiva (STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1345019, 00092115020078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. [1]DANOSO, Denis; SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis: Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 296. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022 às 18:16:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora